Tribunal: TJDFT
Processo: 0711019-35.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DEVER DE RESTITUIR. PERDA TEMPO ÚTIL. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir à autora a quantia de R$ 83,52 e a reparar os danos morais no valor de R$ 400,00.
2. Em suas razões recursais, alega ausência de vício no serviço, já que não foi comprovado o pagamento em duplicidade. Acrescenta que os fatos não são capazes de gerar danos morais, pois corriqueiros da vida moderna. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se houve defeito no serviço prestado e se são cabíveis a restituição de valores referentes a pagamento em duplicidade e a reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei 9099/95, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso inominado para evitar dano irreparável à parte, não vislumbrado no presente caso. Pedido de atribuição de efeito suspensivo recursal indeferido.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. Embora o relatório de transações fornecido pela recorrente no ID 69350600 demonstre que o pagamento via pix efetuado pela consumidora foi negado às 20h40 do dia 09/07/2024, a recorrida demonstrou que às 20h41 do mesmo dia o pagamento foi processado, conforme comprovante da instituição bancária Caixa Econômica Federal (ID 69351172).
7. Considerando que a consumidora pagou as compras por meio de cartão, fato incontroverso, e havendo o processamento do pix, resta comprovado o pagamento em duplicidade e o dever da recorrente de restituir a consumidora.
8. Com relação ao dano moral, o entendimento das Turmas Recursais é de que a cobrança indevida não gera danos morais in re ipsa. Todavia, analisando as circunstâncias do caso, conclui-se que os fatos ultrapassaram o mero aborrecimento. O valor cobrado em duplicidade não pode ser considerado quantia módica para a autora, que recebe mensalmente um salário mínimo. Além disso, se constata, no caso, a perda do tempo útil da consumidora, que tentou ser ressarcida administrativamente por vários meses, porém, não obteve êxito.
9. Do valor. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou ao empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, o valor de 400,00 (quatrocentos reais) a título de indenização por dano moral mostra-se compatível com as circunstâncias do caso, tendo em vista que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990, artigos 2o e 3o; CPC.